Tribunal: TJBA
Processo: 8000551-28.2021.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000551-28.2021.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO, ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: NOELIA NUNES PACHECO

Advogado(s)
:
ABDENACULO GABRIEL DE SOUSA FILHO

EMENTA

Apelação Cível. Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Sentença que concedeu a segurança para “
Declarar a nulidade do Decreto nº 001/2021, que revogou a estabilidade financeira da impetrante; 2. Determinar o restabelecimento da Portaria nº 19/2020, assegurando à impetrante o direito de perceber os vencimentos correspondentes à estabilidade financeira, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, conforme apuração em sede administrativa; 3. Condenar o impetrado a implantar imediatamente o pagamento das vantagens financeiras, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida à impetrante, multa a ser suportada pelo próprio gestor público. Sem custas. Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009”.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

Preliminar de inadequação da via mandamental rejeitada, pois a exigência de liquidez e certeza não diz respeito à ausência de controvérsia jurídica, mas à demonstração documental e inequívoca dos fatos relevantes desde o ajuizamento da ação. Preliminar de ausência de direito líquido rejeitada, pois na hipótese em que toda a matéria fática se encontra exaustivamente documentada nos autos, incluindo os atos administrativos que reconheceram o direito da impetrante e aquele que o suprimiu, inexistindo lacuna probatória a ser suprida. Mérito. A invocação da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal opera em desfavor do próprio apelante, porquanto o enunciado expressamente condiciona o exercício da autotutela à observância do devido processo legal e dos direitos adquiridos. A anulação de ato administrativo que produz efeitos favoráveis ao destinatário, especialmente de natureza alimentar, exige a prévia instauração de processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5.º, inciso LV, da Constituição Federal, sob pena de nulidade absoluta. Havendo o próprio Município, ao final de regular processo administrativo, reconhecido formalmente o preenchimento de todos os requisitos legais pela servidora por meio da Portaria n.º 19/2020, não lhe é dado adotar em juízo posição incompatível com sua conduta anterior, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), consagrados no art. 5.º do Código de Processo Civil. Decreto editado sem instauração de processo administrativo prévio, sem notificação da servidora, sem indicação específica das irregularidades que supostamente maculavam o ato concessório e sem motivação idônea, padece de nulidade absoluta. A motivação constitui requisito de validade dos atos administrativos restritivos de direitos, nos termos do art. 50, inciso VIII, da Lei n.º 9.784/1999, e o ato desprovido de fundamentação específica que suprime vantagem regularmente reconhecida configura exercício arbitrário do poder administrativo, incompatível com o Estado Democrático de Direito. A concessão de estabilidade financeira, fundada no mesmo dispositivo da Lei Orgânica Municipal, a servidoras em situação análoga à da impetrante, ora apelada, no curso da lide, configura reconhecimento confessório da legitimidade da vantagem e impõe, por força do princípio da igualdade (art. 5.º, caput, e art. 37, caput, da CF/88), tratamento isonômico à apelada. Não havendo determinação de pagamento de parcelas anteriores à impetração, mas tão somente o restabelecimento da vantagem e o pagamento das diferenças devidas a partir da propositura da ação, inexiste violação à Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal. Inaplicável a prescrição quinquenal quando o ato impugnado foi editado em janeiro de 2021 e a ação proposta em abril do mesmo ano, porquanto a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a existência de pretensão a receber parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento, hipótese absolutamente inocorrente nos autos. A fixação de multa diária fixada é proporcional e adequada ao caso concreto, considerando a natureza alimentar da obrigação, a capacidade econômica do devedor e a função coercitiva do instrumento, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

Ademais, a multa cominatória não faz coisa julgada, podendo ser revista, na hipótese de configuração de excesso a ensejar enriquecimento sem causa. Descabem honorários advocatícios em mandado de segurança, inclusive em grau recursal, por força do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ, normas especiais que prevalecem sobre o regime geral do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. A majoração recursal pressupõe honorários fixados na origem, base sobre a qual não há como operar diante da vedação legal expressa, sob pena de burla indireta à norma especial. Sentença mantida em Remessa Necessária. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8000551-28.2021.8.05.0021
,
em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
e, como apelada,
NOELIA NUNES PACHECO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar as preliminares aventadas e, no mérito,
negar provimento ao recurso de apelação interposto e manter a
sentença
em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.